Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-94.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-94.2024.8.14.0052

APELANTE: DANIELI NEVES LOPES

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO NA OAB/PA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Danieli Neves Lopes contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória ajuizada em face de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., ao fundamento de ausência de inscrição suplementar na OAB/PA dos advogados que subscreveram a petição inicial, os quais atuam em mais de cinco causas na Comarca. A parte autora sustentou que a ausência de inscrição suplementar configura irregularidade administrativa, e não vício de representação processual, devendo ser apurada exclusivamente pela OAB, pleiteando o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inscrição suplementar na Seccional da OAB/PA, por advogado que atua em mais de cinco processos no Estado, configura vício de representação processual hábil a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de inscrição suplementar em Seccional diversa da origem constitui infração administrativa, cuja apuração compete exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil, não se tratando de vício processual apto a comprometer a validade dos atos judiciais praticados.

4.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), embora exija a inscrição suplementar para atuação habitual fora da Seccional de origem quando ultrapassadas as 5 causas, não prevê nulidade de atos processuais nem extinção do feito por ausência dessa inscrição.

5.

A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais pátrios reconhece que tal irregularidade deve ser comunicada à OAB, sem prejuízo do regular andamento do processo, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade.

6.

A extinção do feito por ausência de inscrição suplementar revela-se medida desproporcional, afrontando os princípios do devido processo legal e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de inscrição suplementar de advogado em Seccional diversa daquela de sua inscrição principal configura infração administrativa, não sendo causa suficiente para extinguir o processo por vício de representação processual.

2.

A sanção por ausência de inscrição suplementar deve ser apurada exclusivamente pela OAB, por meio de procedimento próprio.

3.

A extinção do processo em razão de ausência de inscrição suplementar afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 10, §2º, e 15; CPC, arts. 4º, 6º, 277 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801282-48.2020.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800370-55.2021.8.14.0062, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 24.10.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Danieli Neves Lopes contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que, nos autos da ação indenizatória, ajuizada pela apelante em face de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento em suposto vício de representação processual, diante da ausência de regularização da habilitação do patrono da parte autora, nos seguintes moldes:

Em decisão de ID 129697355 foram deferidos os benefícios de gratuidade de justiça e determinada a emenda à inicial para que fosse regularizada a representação nos autos – comprovação de inscrição suplementar na OAB/PA, tendo em vista que em consulta ao PJE verificou-se que o/as advogado/as LIGIA SANTOS DALTRO LEITE OAB SP 482165, MARCOS VINICIUS GOULART OAB SP 434769 e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA OAB SP 508620 ingressaram com mais de 5 ações nas Comarcas do Estado do Pará (19 LIGIA, 21 MARCOS e 8 PEDRO), uma delas tramitando neste Juízo, porém, em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) da Ordem dos Advogados do Brasil (https://cna.oab.org.br/), observou-se que o/as referido/as patrono/as não possuem inscrição suplementar para exercer a advocacia no Estado do Pará.

Compulsando os autos, verifico que foi oportunizado prazo para que advogado da parte autora comprovasse a inscrição suplementar junto à seccional da OAB/PA. Apesar disso, a parte limitou-se a apresentar manifestação afirmando que é um vício administrativo, não podendo prejudicar o andamento do feito.

Ora, é cediço no meio jurídico que “o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano”. (art. 10, § 2º do Estatuto da Lei n°. 8.906/1994).

Em razão da irregularidade na representação, assim como da reiterada inércia da parte autora, entendo que falta pressuposto processual de validade (capacidade postulatória), razão pela qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 26246265, págs. 1/5), sustentando que o vício apontado pelo juízo a quo — a ausência de inscrição suplementar na seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Estado do Pará por parte do advogado subscritor da petição inicial — não se caracteriza como defeito de representação processual, mas sim como irregularidade administrativa interna da advocacia, passível de apuração exclusiva pela OAB, por meio de procedimento disciplinar próprio.

Aduz que a extinção do feito por tal fundamento configura medida desarrazoada e desproporcional, violando os princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, insculpidos nos artigos 4º e 6º do CPC. Invoca, para corroborar sua tese, julgado da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos autos da Apelação Cível nº 0800370-55.2021.8.14.0062, de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, em que se reconheceu que a ausência de inscrição suplementar configura mera infração administrativa e não defeito de representação hábil a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ao final, pugna pela anulação da sentença combatida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que se permita o exame do mérito da demanda.

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA apresentou contrarrazões ao recurso (id. 26246285, págs. 1/4), refutando os argumentos tecidos pela agravante.

Argumenta que a extinção do feito encontra pleno respaldo no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de comprovação da regularidade da representação processual da parte autora. Sustenta que os advogados subscritores da inicial — Ligia Santos Daltro Leite, Marcos Vinicius Goulart e Pedro Henrique Ribeiro da Silva — atuam em múltiplos processos nesta Comarca, sem inscrição suplementar na OAB/PA, o que configuraria vício insanável de capacidade postulatória, e não mera irregularidade.

Aponta, inclusive, o número de processos em que tais patronos atuam no sistema PJe/PA, reforçando que o exercício habitual da advocacia fora da Seccional de origem, sem o devido registro suplementar, infringe o art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94, combinado com o art. 26 do Regimento Geral da OAB, o que enseja sanção disciplinar e, em sede processual, acarreta a ausência de pressuposto de validade.

Pugna, ao final, pela manutenção da sentença de extinção sem julgamento do mérito, bem como para que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Celso de Faria Monteiro, OAB/PA 24358-A, nos termos do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento e, não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

Destarte, a matéria devolvida a esta Colenda Turma restringe-se à análise da regularidade da representação processual da parte autora, tendo o juízo de origem extinguido o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de inscrição suplementar dos patronos da autora na Seccional da OAB/PA, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória pleiteando o restabelecimento de acesso às suas contas em redes sociais (Instagram e Facebook), após ter sido vítima de invasão por terceiros. Contudo, a demanda foi prematuramente extinta, sob a alegação de vício na capacidade postulatória, porquanto os advogados da autora atuariam na Comarca sem inscrição suplementar exigida pela legislação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Entretanto, o cerne da controvérsia diz respeito à eficácia processual da ausência de inscrição suplementar de advogado que patrocina causas em outro Estado da Federação.

Pois bem. A jurisprudência dominante, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não reconhece a falta de inscrição suplementar como causa apta a extinguir o feito por ausência de capacidade postulatória, porquanto se cuida de infração de natureza administrativa ou disciplinar, a ser apurada exclusivamente no âmbito da OAB, não se tratando de defeito capaz de comprometer a validade do mandato judicial outorgado ao advogado.

Tal entendimento está igualmente amparado em precedentes de outros Tribunais de Justiça e em manifestações doutrinárias que defendem o tratamento da matéria no âmbito ético-disciplinar, e não jurisdicional. A própria Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), em seus artigos 10 e 15, ao tratar da inscrição suplementar, não vincula o descumprimento dessa exigência à nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado.

Assim, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) conduzem à conclusão de que o alegado vício não possui aptidão para anular os atos praticados nos autos ou mesmo justificar a extinção da demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/ C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA-PERMANÊNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de inscrição suplementar de advogado em Seccional da OAB de Unidade Federativa diversa do domicílio profissional em sua origem, constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para inabilitar o profissional em dada lide ou tornar nulos os atos processuais praticados ou, ainda, extinguir, de pronto, a demanda proposta.

2. É dever do julgador de 1º grau observar a aplicação do artigo 10, Â§ 2º, da Lei Federal nº 8906/94, quanto à atuação profissional excedente às cinco causas anuais, cujo excesso impede o exercício da capacidade postulatória do advogado sem que haja a devida inscrição suplementar e, no mesmo passo, determinar diligências para que a irregularidade administrativa seja resolvida sem que acarrete, de imediato, a extinção do processo.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012824820208140107 23206136, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSÍDICO. MERA IRREGULARIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DISCIPLINAR. NULIDADE DA SNETENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O não atendimento de inscrição suplementar deve ser tratada pela Ordem dos Advogados do Brasil, através de procedimento administrativo, se tratando, pois de mera irregularidade, motivo pelo qual não se encontra inserido no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

II- Conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800370-55 .2021.8.14.0062, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Destarte, sendo a ausência de inscrição suplementar uma irregularidade de cunho administrativo, e não um vício de representação processual apto a comprometer a validade do mandato, impõe-se a reforma da sentença extintiva, a fim de que os autos retornem à origem para o regular prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e determinar o retorno do feito à Vara de origem, com regular prosseguimento.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

Determino, ademais, que se oficie à Seccional da OAB/PA, com cópia dos autos, para que, querendo, adote as providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência disciplinar, notadamente quanto à eventual caracterização de infração ética-disciplinar pelos patronos subscritores da inicial.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026